Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121, DO STJ. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas para definir que o réu, no intuito de praticar atos libidinosos, abraçou a vítima de maneira maliciosa por três vezes, tocando em suas nádegas e encostando seu órgão genital no corpo da jovem, e não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, caracterizado está o crime de estupro de vulnerável na forma tentada, sendo inviável a absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal (Tema 1.121, do STJ).